Tribunal: CARF
Processo: 10120.904502/2012-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.904502/2012-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.056 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de novembro de 2023
Recorrente
CRISTAL ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2005
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Súmula CARF no 11 Aprovada pelo Pleno em 2006.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal.(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
SOBRESTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para o sobrestamento do processo administrativo, que se
rege pelo princípio da oficialidade, impondo à Administração impulsionar o
processo até o seu término.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar a
preliminar suscitada, e no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente). Ausente
o Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.904502/2012-41
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.056 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.904502/2012-41

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 16-
83.584, proferido em 07 de Agosto de 2018 pela 8a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento do Brasil em Goiânia- GO, que por maioria de votos, julgou procedente em parte a
manifestação de inconformidade, reconhecendo em parte o direito creditório.
A Contribuinte pretendia compensar débitos diversos com crédito de saldo
negativo de CSLL referente ao ano calendário de 2005, no valor de R$ 32.284,57.
A DRF de Goiânia- GO emitiu Despacho Decisório eletrônico n.o 022393088,
cujo teor segue abaixo (e-fls. 45/46):
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser
suficiente para comprovar a quitação de contribuição social devida e a apuração do saldo
negativo, verificou-se: PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS
NO PER/DCOMP.
(...)
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 32.284,57 Valor na DIPJ: R$ 32.284,56. Somatório das parcelas de
composição do crédito na DIPJ: 173.605,25. CSLL devida: R$ 141.320,69. Valor do
saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das parcelas na
DIPJ) – (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 12,38.
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página internet da
Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual: HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP: 12707.50758.270908.1.3.03-6403. NÃO
HOMOLOGO
a
compensação
declarada
no(s)
seguinte(s)
PER/DCOMP:
00253.67569.111210.1.3.03-8560.
Valor devedor consolidado correspondente aos débitos indevidamente compensados, para
pagamento até 31/05/2012.
PRINCIPAL- R$ 34.278,68 MULTA- R$ 6.855,73 JUROS- R$ 14.338,27”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.056 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.904502/2012-41

Afirmou a Contribuinte que houve o recolhimento de CSLL/2005 no importe de
R$ 173.605,25, já incluído o valor de compensações de outros tributos, e um débito CSLL/2005
no valor de R$ 141.320,69, resultando em um saldo negativo de CSLL/2005 no importe de R$
32.284,57.
Asseverou que não procede a informação da autoridade fiscal que o total
confirmado de pagamentos e estimativas compensadas é de R$ 132.271,53, vez que os DARF’s
constantes no anexo II comprovam o recolhimento de R$ 169.317,54.
Pugnou que seja acolhida a manifestação de inconformidade.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 16-83.584-DRJ/SPO

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a por maioria de
votos, procedente em parte (e-fls. 191/198).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 236/270), destacando, em síntese, que:
“CRISTAL ALIMENTOS LTDA, devidamente cadastrada no CNPJ(MF) sob o no
02.709.992/0001-56, estabelecida à Rodovia BR 153- KM 1292- Jardim Cristal- CEP:
74982-760- Aparecida de Goiânia- GO, não se conformando com a decisão exarada no
Acórdão 16-83.584- 8a Turma da DRJ/SPO, vem, respeitosamente, nos termos do artigo
33 do Decreto no 70.235/1972, apresentar Recurso Voluntário, consoante instrumento em
anexo.

Ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais- CARF
PROCESSO No 10120.904502/2012-41
“CRISTAL ALIMENTOS LTDA, devidamente cadastrada no CNPJ(MF) sob o no
02.709.992/0001-56, estabelecida à Rodovia BR 153- KM 1292- Jardim Cristal- CEP:
74982-760- Aparecida de Goiânia- GO, não se conformando com a decisão exarada no
Acórdão 16-83.584- 8a Turma da DRJ/SPO, vem, respeitosamente, nos termos do artigo
33 do Decreto no 70.235/1972, apresentar seu
RECURSO VOLUNTÁRIO
pelos motivos de fato e de direito que se seguem:

I- OS FATOS
1. A Requerente transmitiu a Declaração de Compensação (DCOMP’s) no
00253.67569.111210.1.3.03-8560 (fls. 32 a 44), através da qual requereu a compensação,
com débitos próprios do crédito de saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2005,
no valor de R$ 32.284,57.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.056 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.904502/2012-41

2. O Despacho Decisório (Rastreamento no 022393088), emitido em 04/05/2012 não
homologou a Declaração de Compensação pleiteada.
3. A recorrente apresentou, tempestivamente, a Manifestação de Inconformidade,
apresentando suas razões e apensando documentação comprobatória dos créditos
pleiteados.
4. Aos 7 de agosto de 2018, a DRJ/SPO exarou o Acórdão de no 16-83.584- 8a TURMA
da DRJ/SPO, onde decidiu pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da Manifestação de
Inconformidade, onde o direito creditório foi reconhecido parcialmente, no montante de
R$ 31.046,01.
5. Aos 25/10/2018 ocorreu a ciência do citado acórdão, por meio de sua caixa postal.

II- O DIREITO

II.1. PRELIMINAR

1. Dispõem os artigos 156, inciso V e 174 do CTN:
(...)
2. A Emenda Constitucional 45/2004, que acresceu ao artigo 5o, o inciso LXXVIII,
dispõe:
(...)
3. Reza o artigo 60 do Decreto 70.235/1972:
(...)
4. O artigo 24 da Lei no 11.457/2007, reza:
(...)
4.1. Veja-se que:
a) PERDComp foi transmitida em 11/12/2010;
b) O Despacho Decisório ocorreu em 04/05/2012;
c) A Manifestação de Inconformidade ocorreu em 22/06/2012;
d) O Acórdão da DRJ/SPO tem a data de 7 de agosto de 2018.
4.2. Ou seja, o órgão julgador demorou seis anos e dois meses para, em primeira
instância, apresentar o acórdão necessário. Ora, tem-se que uma decisão dessa natureza
representa efetivo prejuízo a Recorrente, cuja causa (demora) definitivamente não foi
provocada pela mesma.
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.056 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.904502/2012-41

5. Não se trata de nulidade de que trata o artigo 59 do Decreto 70.235/72. Trata-se de
prescrição em face da demora de mais de 5 (cinco) anos, isto em face do artigo 174 do
CTN. A Recorrente, após o recurso em 1a Instância, não recebeu, dentro de tal prazo
“qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do
débito pelo devedor”, ou seja, a ação para cobrança de eventual débito da Recorrente fora
alcançada pela prescrição.
6. Tem se o conhecimento de alguns acórdãos desses Conselhos, os quais transcreve a
seguir:
(...)
7. Como se vê, a questão não está afeta a decadência, mas de prescrição. Curioso que o
dispositivo em comento- art. 24 da Lei no 11.457/07, é utilizado por esse Conselho,
acatando os 360 dias, conforme se vê abaixo:
(...)
8 E mais, veja-se a seguinte decisão desse Conselho, onde é mencionado como “prazo
impróprio” e ainda, o não estabelecimento de sanção contra o descumprimento.
(...)
9. Ora, percebe-se total afronta à legislação, acarretando insegurança jurídica. Não sem
razão que decisões judiciais tem reafirmado a necessidade de cumprimento do artigo em
comento. Veja-se:
(...)

II. 2. DAS RAZÕES CAPAZES DE ALBERGAR A HOMOLOGAÇÃO DAS
PER/DCOMP’S

1. Outrossim, na remota e distante hipótese de não acatamento das argumentações supra-
expostas, com a procedência do pleito inicial, passa-se a contestar as demais questões
trazidas nos Autos, alusivas às PER/DCOMP’s.
2. O RICARF, em seu artigo 6o, assim dispõe:
(...)
2.1. Veja-se o seguinte trecho do Acórdão 16-83.584- 8a Turma da DRJ/SPO:
(...)
2.2. Ora, conforme ANEXO I, é apensado o protocolo do Recurso Voluntário apresentado
em 16/10/2018, alusivo ao Processo no 10120.914831/2009-02, no qual consta o seguinte
trecho:
(...)
2.3. Portanto, tais processos carecem de decisões definitivas e que, de consequência, são
conexos, haja vista tratarem-se de PER/DCOMP’s de um mesmo fato gerador, cujos
créditos são correlatos, sendo inadequada uma decisão que contemple um determinado
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.056 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.904502/2012-41

fato, quando esse mesmo fato poderá sofrer reveses em decorrência de inobservância na
total realidade dos créditos pleiteados pela Recorrente. Ambos os processos tratam de
matéria comum, em total especificidade. Assim, deve-se aguardar a decisão definitiva do
Processo no 10120.914831/2009-02.
2.4. Não sem razão que assim tem decido esse CARF, nas ementas:
(...)
2.5. Naturalmente, enquanto não ocorra a decisão definitiva dos processos conexos,
mister se faz o sobrestamento do presente processo. Quanto ao sobrestamento, assim tem
decidido, essa Instância:
(...)
2.6. Ora, o que se busca é se atender o princípio da verdade material, objetiva-se o
atendimento ao princípio da verdade real, que deve nortear os processos administrativos,
bem como para oferecer à Autoridade Julgadora todos os elementos necessários para a
apreciação da questão posta nos autos, atendendo-se ainda, o princípio da ampla defesa.
Não sem razão assim tem decidido esse CARF, na ementa:
(...)

III- CONCLUSÃO

À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer a Recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser
decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado”.

É o relatório
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Prescrição

Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.056 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.904502/2012-41

A Recorrente alegou que “o órgão julgador demorou seis anos e dois meses para,
em primeira instância, apresentar o acórdão necessário”.
Aduziu ainda, “que trata-se de prescrição em face da demora de mais de 5 (cinco)
anos, isso em face do artigo 174 do CTN”. Destacou que a mesma, “após o recurso em 1a
Instância, não recebeu, dentro de tal prazo qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que
importe em reconhecimento do débito pelo devedor, ou seja, a ação para cobrança de eventual
débito da mesma fora alcançada pela prescrição”.
A Contribuinte em sede recursal apresentou um longo arrazoado e fundamentou
seu pedido de aplicação de prescrição com fulcro nos artigos 156, V e 174 do CTN, EC no.
45/2004, art. 24 da Lei no. 11.457 de 2007.
Passemos ao exame das alegações da Recorrente.
A Contribuinte asseverou que apresentou o PER/DCOMP em 11/12/2010 e sua
manifestação de inconformidade no dia 22/06/2012 e que o órgão julgador demorou seis anos e
dois meses para apresentar o acórdão necessário.
Desta feita, pleiteia a recorrente a aplicação do artigo 174 do CTN sob o
fundamento de que ocorreu a prescrição em face da demora de mais 5 (cinco) anos da
Fazenda/Requerida para a cobrança de eventual débito da mesma.
Assim, cabe analisar o caput do referido artigo, senão vejamos:
“Art. 174. A ação para cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco)
anos contados da data da sua constituição definitiva”.
Como se observa do artigo em comento, o prazo prescricional começa a ser
contado da constituição definitiva do crédito tributário, que se dará com o encerramento do
processo administrativo fiscal.
Outrossim, no presente caso não houve a constituição definitiva do crédito
tributário, não havendo assim como se aplicar o disposto no artigo 174 do CTN.
Aduziu ainda, que a Requerida teria o prazo de 360 dias para o julgamento da
manifestação de inconformidade.
Pois bem.
O art. 24 da Lei no. 11.457 de 2007 dispõe:
“Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo
de 360 dias (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas
ou recursos administrativos do contribuinte”.
Reconhece-se que o prazo legal previsto no artigo 24 da Lei no. 11.457 de 2007
tem o intuito de buscar maior celeridade no processo administrativo fiscal, em conformidade
com os princípios constitucionais da eficiência, moralidade e razoabilidade.
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.056 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.904502/2012-41

Contudo, forçoso reconhecer que o art. 24 da Lei no. 11.457 não prevê
consequências ao processo que extrapolar o prazo previsto. Afinal, em que pese o mencionado
artigo estabelecer a obrigatoriedade de se decidir o processo contencioso no prazo de 360 dias,
tal prazo é o que se considera na doutrina “como prazo impróprio” para a administração e não
exatamente um “prazo próprio”. Isso porque, como já dito, o legislador não estabeleceu
consequências processuais para a inobservância desse prazo.
Nesse sentido, destaque-se que o art. 24 da Lei no. 11.457 possuía dois parágrafos
que foram vetados pelo Poder Executivo (veto mantido). Um deles exatamente porque atribuía
ao processo no caso de descumprimento. Na mensagem no. 140, de 16/03/2007, são esclarecidas
as razões do veto presidencial proposto pelos Ministérios da Fazenda e da Justiça:
“Como se sabe, vigora no Brasil o princípio da unidade da jurisdição previsto no
art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. Não obstante, a esfera administrativa tem se
constituído em via de solução de conflitos de interesse, desafogando o Poder Judiciário, e nela
também são observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a
análise do processo requer tempo razoável de duração em virtude do alto grau de complexidade
das matérias analisadas, especialmente as de natureza tributária.
Ademais, observa-se que o dispositivo não dispõe somente sobre os processos que
se encontram no âmbito do contenciosos administrativo, e sim sobre todos os procedimentos
administrativos, o que, sem dúvida, comprometerá sua solução por parte da administração,
obrigada a justificativas, fundamentações e despachos motivadores da necessidade de dilação do
prazo para sua apreciação.
Por outro lado, deve-se lembrar que, no julgamento de processo administrativo, a
diligência pode ser solicitada tanto pelo contribuinte como pelo julgador para firmar sua
convicção. Assim, a determinação de que os resultados de diligência serão presumidos
favoráveis ao contribuinte em não sendo essa realizada no prazo de cento e vinte dias é passível
de induzir comportamento não desejável por parte do contribuinte, o que poderá fazer com que o
órgão julgador deixe de deferir ou até de solicitar diligência, em razão das consequências de sua
não realização. Ao final, o prejudicado poderá ser o próprio contribuinte, pois o julgamento
poderá ser levado a efeito sem os esclarecimentos à adequada apreciação da matéria”.
Além disso, a Súmula vinculante CARF no. 11, de observância obrigatória a
membros desse Colegiado, determina que não se aplica o instituto da prescrição intercorrente a
processos administrativos fiscais.
“Súmula CARF no. 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no. 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003 Acórdão no
104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005 Acórdão no 107-07733,
de 11/08/2004 Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995 Acórdão no 203-02815, de
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.056 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.904502/2012-41

23/10/1996 Acórdão no 203-04404, de 11/05/1998 Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000
Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003”.
Isto Posto, não há que se falar em prescrição, devendo o débito consolidado objeto
do presente processo ser mantido.

Sobrestamento

A Recorrente alega “que o presente processo e o processo no. 10120-
914831/2009-02 são conexos, vez que tratam-se de PER/DCOMP’s de um mesmo fato gerador,
cujos créditos são correlatos”.
Pleiteou assim, o sobrestamento do presente processo até que ocorra a decisão
definitiva do processo no. 10120-914831/2009-02.
Pois bem.
Insta destacar, que o Recurso Voluntário não questiona o mérito do direito
creditório, basicamente defende a conexão do presente processo ao PAF no. 10120-914831/2009-
02 e ora pleiteia que o presente feito seja sobrestado.
Deve-se destacar, que o processo administrativo fiscal é regido por regras e
princípios, cuja observância é obrigatória, dentre os mesmos, está a determinação de “impulsão,
de ofício, do processo administrativo, sem prejuízo da atuação dos interessados”, conforme
dispõe o art. 2o, parágrafo único, XII da Lei no. 9.784/99.
Vale esclarecer que o conselheiro está vinculado as normas que regem o órgão
julgador, no caso, o RICARF, que se aplica as decisões em respeito ao princípio da especialidade
das normas.
Desta feita, cabe elucidar que não encontra qualquer guarida no regimento desse
Conselho, o pedido de sobrestamento dos presentes autos até que ocorra o julgamento de outro
processo.
Neste diapasão, o entendimento do Egrégio Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais senão vejamos:
“ASSUNTO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano- calendário: 2004
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
SOBRESTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Indefere-se o pedido de sobrestamento do processo, por falta de previsão legal.
(Acórdão CARF no. 101-004.223, de 12/02/2020).
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.056 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.904502/2012-41

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
SOBRESTAMENTO. FALTA DE PREVISÃO NO RICARF.
O julgamento dos recursos voluntários dar-se-ão de acordo com o Regimento
Interno do CARF, nos termos do art. 37 do Decreto no. 70.235/72. O instituto do
sobrestamento não mais está previsto neste regulamento.
(Acórdão CARF no. 3201-009.735, de 17/12/2021, 3a Seção de Julgamento/ 2a
Câmara/ 1a Turma Ordinária).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2009
RECOMPOSIÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. IMPOSSIBILIDADE DE
SOBRESTAMENTO.
O poder- dever da fiscalização lavrar auto de infração para promover o
lançamento de IRPJ devido, refletindo a recomposição dos prejuízos fiscais
decorrentes de lançamento relativo a fato gerador ocorrido em períodos anteriores
ainda que pendente de decisão final administrativa, não sendo possível o
sobrestamento desse até o julgamento definitivo daquele.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2009
MULTA DE OFÍCIO. JUROS, SÚMULA CARF No 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia- SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Acórdão CARF no. 1401-005.670, de 20/06/2021, 1a Seção de Julgamento/ 4a
Câmara/ 1a Turma Ordinária).
Outrossim, não há como sobrestar os autos em decorrência da ausência de
previsão de suspensão do processo no CARF, quer seja no âmbito do Regimento Interno do
CARF, quer seja no Decreto no. 70.235/72 que regulamenta o processo administrativo.

Dispositivo

Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-004.056 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.904502/2012-41

Isto posto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada, e no mérito, em
negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 286
DF CARF MF
Original